Tribunal: TJSP
Processo: 1001431-96.2024.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Monitória. Embargos. Alegada ausência de assinatura no contrato de crédito consignado. Falecimento da genitora antes da contratação.
II. Questão em Discussão:
Validade do contrato de crédito consignado sem assinatura da devedora originária e responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do de cujus, considerando o

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Monitória. Embargos. Alegada ausência de assinatura no contrato de crédito consignado. Falecimento da genitora antes da contratação.
II. Questão em Discussão:
Validade do contrato de crédito consignado sem assinatura da devedora originária e responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do de cujus, considerando o valor herdado.
III. Razões de Decidir:
Contrato foi celebrado eletronicamente pela genitora dos Apelantes antes de seu falecimento. Prova documental da contratação. Inexistência de irregularidades. Responsabilidade dos herdeiros limitada ao valor da herança recebida (arts. 1.997 e 1.792, CC). Sentença observou tal limitação.
IV. Dispositivo:
Recurso não provido.